Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-89.2021.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-89.2021.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO - CNPJ: 29.325.638/0001-84 (EMBARGANTE), FABIO DA SILVA CRISOSTOMO - CPF: 054.022.367-04 (ADVOGADO), RAPHAEL JORGE DUTRA RODRIGUES - CPF: 076.495.067-38 (ADVOGADO), REAL POSTO CENTER LTDA - CNPJ: 36.880.664/0001-30 (EMBARGADO), ANDRE FORTINI MATEUS - CPF: 025.052.461-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DE BEM SUPOSTAMENTE DEPOSITADO JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação do embargante, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O embargante alega contradição no acórdão, por suposta omissão na análise do pedido de restrição de circulação de caminhão alienado sem autorização judicial, e requer a concessão de efeito infringente para determinar a restrição via sistema RENAJUD e a intimação da embargada para informar a localização do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não analisar adequadamente o pedido de restrição de circulação de veículo supostamente alienado de forma irregular pela parte embargada, estando este sob depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via própria para rediscutir o mérito do julgado.

A leitura do acórdão impugnado revela que o pedido de restrição de circulação do veículo foi expressamente analisado, tendo a Turma Julgadora consignado que tal medida deve ser apreciada no âmbito da ação executiva, evitando-se tumulto processual.

Os embargos à execução não são o meio adequado para deliberar sobre atos de expropriação de bens, os quais devem ser tratados nos autos principais da execução, conforme art. 917 do CPC.

A pendência de decisão sobre pedido de adjudicação do veículo, formulado pela embargada na execução, reforça a inadequação da via eleita para tratar da restrição pretendida.

A insurgência recursal traduz mero inconformismo com o conteúdo do julgamento, não caracterizando qualquer vício sanável pelas hipóteses legais dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise do pedido de restrição de circulação de veículo supostamente alienado irregularmente deve ocorrer nos autos da execução, não cabendo sua apreciação nos embargos à execução.

A existência de manifestação expressa no acórdão sobre o ponto impugnado afasta a alegação de contradição.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura indevido uso do recurso, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 917.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016
;
STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006
;
STJ,
AgRg
no REsp nº 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005, DJ 29.08.2005, p. 444.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1000496-89.2021.8.11.0035

CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO X REAL POSTO CENTER LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSÓRCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de contradição, pois não teria analisado adequadamente o pedido de restrição de circulação do veículo Caminhão marca VW31280, CRM 6x4 (nacional), ano/modelo 2013/2014, diesel, Renavam 589963147, Placa FJE-0124, que foi alienado pela parte embargada sem autorização judicial.

Sustenta que o veículo estava sob depósito judicial e foi irregularmente alienado a terceiros, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, configurando descumprimento de ordem judicial.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja deferida a restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD, bem como a intimação da embargada para informar a atual localização do bem, sob pena de multa diária.

A parte
embargada
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que não teria sido analisado adequadamente o pedido de restrição de circulação do veículo Caminhão marca VW31280, que foi alienado pela parte embargada sem autorização judicial.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente analisada e decidida por esta Turma Julgadora, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, consta expressamente do acórdão:

“
Por fim, o apelante requer a inclusão de restrição de circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo caminhão marca VW 31.280, modelo CRM 6x4 (nacional), ano/modelo 2013/2014, movido a diesel, Renavam nº 589963147, placa FJE-0124, sob o fundamento de que o referido bem teria sido alienado pela parte apelada sem autorização judicial.

Cumpre destacar que, conforme informado pela parte apelada, foi formulado pedido de adjudicação do bem penhorado, mediante o depósito da diferença entre o valor de avaliação do caminhão e o montante executado, estando tal requerimento pendente de apreciação.

Dessa forma, a eventual inserção de restrição à circulação e transferência do veículo por meio do sistema RENAJUD, a fim de evitar tumulto processual, deverá ser analisada no âmbito da ação executiva.
”

Como se vê, o acórdão foi claro ao consignar que o pedido de restrição de circulação do veículo deve ser analisado no âmbito da ação executiva principal, e não nos embargos à execução, a fim de evitar tumulto processual.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência e na doutrina, uma vez que os embargos à execução têm como escopo específico a desconstituição do título executivo ou a discussão de matérias que possam levar à extinção da execução, nos termos do art. 917 do CPC, não sendo o meio adequado para a análise de questões relativas a atos expropriatórios, que devem ser discutidas nos próprios autos da execução.

Ademais, conforme consignado no acórdão, há pedido de adjudicação do bem formulado pela embargada nos autos da execução, pendente de apreciação pelo juízo de origem, o que reforça a necessidade de que a questão seja analisada naquele feito.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, que analisou expressamente a questão suscitada pelo embargante.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de
prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025